Tribunal: STF
Processo: ARE 967660
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.8.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA - ARE 748.371. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional e o reexame dos fatos e provas. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 tema 660).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.